Tribunal: TCU
Processo: 018.269/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9591/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Jean Cleiton Antunes Mendes, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.269/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Geraldo de Carvalho (XXX.282.426-XX); Celeste Rodrigues de Souza (XXX.700.086-XX); Eduardo Emanuel Braga da Silva (XXX.576.776-XX); Fidelisson Rocha Silva (XXX.259.836-XX); Ingliti Cristiane Nascimento (XXX.039.986-XX); Jean Cleiton Antunes Mendes (XXX.222.566-XX); Luciano Gonçalves de Oliveira (XXX.682.335-XX); Luis Carlos Sales Bezerra (XXX.220.923-XX); Tatiane de Seixas Macedo (XXX.175.556-XX); Welton Freire de Alquemim (XXX.524.366-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.